Tribunal: TJBA
Processo: 0300796-80.2013.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Embargos de Declaração na Apelação nº 0300796-80.2013.8.05.0022 Origem do Processo: Comarca de Barreiras Embargante: Robson Duarte dos Santos Defensor Público: Maurício Saporito Procuradora de Justiça: Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp Relator: Mario Alberto Simões Hirs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NULIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA SEM A PRESENÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUÍZO CONCRETO RECONHECIDO NO JULGADO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO ANTERIOR. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Robson Duarte dos Santos contra acórdão que, ao julgar apelação interposta pelo Ministério Público, deu provimento ao recurso para reconhecer a nulidade da audiência de instrução e julgamento e dos atos subsequentes, inclusive da sentença absolutória, determinando o retorno dos autos à origem para renovação da instrução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a nulidade da audiência de instrução realizada sem a presença do Ministério Público, especialmente quanto à demonstração do prejuízo concreto, à incidência da vedação prevista no art. 565 do CPP e ao alcance dos poderes do juiz na inquirição das testemunhas, bem como se os embargos se prestam, no caso, à integração do julgado ou à indevida rediscussão do mérito. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não se destinando à reapreciação do mérito da decisão. 4. Não há omissão quanto ao art. 563 do CPP, pois o acórdão embargado examinou expressamente a necessidade de prejuízo concreto e concluiu que a ausência do Ministério Público na audiência, somada ao indeferimento do pedido de redesignação, à revelia do acusado e à produção unilateral da prova oral, comprometeu o contraditório e a higidez da instrução, configurando efetivo gravame à acusação. 5. Também não se verifica omissão quanto ao art. 565 do CPP, uma vez que o julgado consignou que o órgão ministerial comunicou previamente a impossibilidade de comparecimento, informou conflito de pautas e requereu o reagendamento do ato, não se podendo imputar ao Parquet a causa da nulidade reconhecida. 6. Inexiste omissão quanto ao art. 212 do CPP, porque o acórdão enfrentou a questão sob a perspectiva do sistema acusatório e da necessidade de participação efetiva das partes na produção da prova oral, assentando que os poderes instrutórios do magistrado não suprem integralmente a atuação das partes nem afastam a exigência de contraditório pleno e paridade de armas. 7. As alegações defensivas revelam inconformismo com a conclusão adotada no julgamento da apelação, buscando rediscutir fundamentos já apreciados, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios. 8. Para fins de acesso às instâncias superiores, consideram-se prequestionados os arts. 563, 565 e 212 do CPP, por terem suas matérias sido efetivamente debatidas no acórdão embargado. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão em acórdão que, de forma fundamentada, reconhece prejuízo concreto decorrente da realização de audiência de instrução sem a presença do Ministério Público, com comprometimento do contraditório e da produção da prova oral. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito de decisão já fundamentadamente proferida. 3. O prequestionamento dispensa menção numérica exaustiva dos dispositivos legais, desde que a matéria jurídica tenha sido apreciada pelo órgão julgador.” Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 212, 563, 565 e 619; CPC, art. 1.025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido na Apelação n. 0300796-80.2013.8.05.0022, em que figura como Embargante Robson Duarte dos Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)